Tribunal: TJMT
Processo: 1034455-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1034455-72.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.
RECORRIDO: ADRIANO PERCIVAL CALDERARO CALVO
MICHELE CALDERARO CALVO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 58234957):
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO PELA VENDEDORA – QUANTIA DADA COMO SINAL – RESCISÃO DA AVENÇA – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO – RETENÇÃO DE 15% - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não há no contrato cláusula em destaque que transfere ao comprador a obrigação de arcar com a comissão de corretagem, cujo valor tem de ser informado de forma clara, o pagamento cabe ao vendedor, até mesmo porque assim prevê o contrato.
É lícita a cláusula penal que estabelece a retenção, pelo vendedor, de parte do montante pago pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão da avença, desde que a perda seja fixada em quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, que, consoante jurisprudência do STJ, varia entre 10% e 25% do total quitado.
Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados e, diante da sucumbência mínima do consumidor, recaem inteiramente sobre a construtora.
(N.U 1034455-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 60487960 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 61658471.
Alega violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV e § 3o do CPC, uma vez que foi determinada a devolução de 85% do valor pago, retendo-se apenas uma pequena parte para a recorrida, alega ainda violação aos artigos 113, 413, 421, 422, 480 do Código Civil – Art. 67-A da Lei 4.591/1964, uma vez que devem ser mantidas as cláusulas contratuais avençadas entre as partes, por atender ao princípio da boa-fé contratual, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 66081985).
Contrarrazões sob Id. 70240472.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV e § 3o do CPC, está amparada na assertiva de que foi determinada a devolução de 85% do valor pago, retendo-se apenas uma pequena parte para a recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATUAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES.RETENÇÃO DE 20% DO MONTANTE PAGO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CARÊNCIA DE APONTAMENTO DE DISPOSITIVO QUE TERIA SIDO OFENDIDO NA FIXAÇÃO DO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento contratual decorreu da atuação dos adquirentes. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção pelas promitentes vendedoras do percentual de 20% do montante já pago, referente ao imóvel. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7STJ, verbete sumular que incide sobre quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedente. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. No que tange à questão a respeito do momento a partir do qual incidiriam juros de mora, as agravantes não apontaram, no recurso especial, qual dispositivo de lei teria sido vulnerado no acórdão, o que enseja a incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1695398/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 113, 413, 421, 422, 480 do Código Civil – Art. 67-A da Lei 4.591/1964, cuja controvérsia se refere à alegação de que devem ser mantidas as cláusulas contratais avençadas entre as partes, por atender ao princípio da boa-fé contratual, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto às teses de ilegitimidade passiva ad causam e de inépcia da inicial,na forma como posta, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. O conteúdo normativo do dispositivo apontado como violado não foi objeto de exame no acórdão recorrido, tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. A pretensão recursal de observância ao princípio da boa-fé contratual demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, práticas vedadas pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Revela-se deficiente a fundamentação recursal acerca da inaplicabilidade da teoria da imprevisão na hipótese, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1266491/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 16/11/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV